Tribunal: TJPA
Processo: 0071091-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071091-08.2013.8.14.0301
APELANTE: JOSE LEANDRO CUNHA DE SOUZA

APELADO: BANCO FINASA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Verificando-se a omissão no Acórdão sobre a inversão dos ônus sucumbenciais, impõe-se a complementação da decisão, com essa inversão.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0071091-08.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ LEANDRO CUNHA DE SOUZA

ADVOGADO: Dra. Kenia Soares da Costa (OAB/PA nº 15650)

APELADO: BANCO FINASA S/A

ADVOGADO: Dr. Flávio Geraldo Ferreira da Silva (OAB/MA nº 9.117-A)

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: JOSÉ LEANDRO CUNHA DE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 2061173

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JOSÉ LEANDRO CUNHA DE SOUZA,
já qualificado, devidamente representado por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o Acórdão nº 2061173, que assim determinou:

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXIGÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. CÓPIA DO CONTRATO NÃO APRESENTADA PELO BANCO. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Error in Procedendo. Rejeitada. O Juízo é o destinatário das provas. Convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis.

2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuado. Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara".

3. Considerando que se trata de relação de consumo, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas, sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ, cabe a instituição financeira demonstrar de forma cabal que a capitalização de juros foi prevista expressamente no contrato firmado.

4. Ausente a cópia do contrato, e diante da impossibilidade de comprovação da expressa pactuação da capitalização de juros, impõe-se a reforma da sentença que determinou a incidência da taxa de juros de forma simples, sobre o negócio jurídico contestado. Precedentes do STJ.

5. O afastamento da capitalização de juros impõe a restituição dos valores pagos de forma indevida.

6. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.”

O
embargante, em sua peça recursal ID nº 2100927, apontou omissão no julgado, à medida que se silenciou quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme preconiza o art. 90 do CPC.

A parte adversa não apresentou contrarrazões, ID nº 2480471.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de março de 2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que razão assiste ao Embargante.

O Juízo Singular por ocasião da sentença, assim fixou:

“...Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. A parte autora arca com as custas e despesas processuais e honorários do patrono do réu, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça, eventualmente, já deferida nos autos.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, arquive-se, IMEDIATAMENTE, dando-se baixa no Sistema Libra.”
(ID nº 1860129)

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível, verificou-se que em que pese pedido expresso do autor nesse sentido, o banco réu deixou de apresentar o contrato nos autos, não sendo possível aferir a taxa de juros mensal e a anual, tampouco, se há previsão expressa a respeito da capitalização mensal de juros, tornando, impossível presumir que a capitalização foi pactuada em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ausente a cópia do contrato, e diante da impossibilidade de comprovação da expressa pactuação da capitalização de juros, devida a reforma da decisão, e consequente afastamento da capitalização dos juros cobrados, restando decidida pelo provimento do recurso, para afastar a capitalização dos juros cobrados e restituição ao Apelante, de forma singela e devidamente atualizada, o montante pago em excesso, considerando a substituição dos juros compostos mensal pelo juros simples, a ser apurado através de cálculos aritméticos no cumprimento de sentença.

Logo, sendo reformada a sentença, evidente a necessidade de inversão dos honorários sucumbenciais conforme aponta o Embargante.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO VERIFICADA - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Uma vez verificada a omissão na inversão dos ônus sucumbenciais, em razão do julgamento de improcedência da ação, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que seja invertido os ônus sucumbenciais.”
(TJ-MS - EMBDECCV: 08016175820198120010 MS 0801617-58.2019.8.12.0010, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

Desse modo, necessária a complementação do julgado, a fim de determinar a inversão dos ônus sucumbenciais.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, razão assiste ao Embargante, motivo pelo qual conheço dos Declaratórios e dou-lhe provimento, invertendo os honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 30/03/2021